Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-97.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de erro material, pois o atraso para fins de indenização deve ser dar a partir do mês 01/07/2022, uma vez que até 30/06/2022 a requerida poderia entregar o bem. Alega a existência de omissão, pois é necessário levar em consideração todos os prazos de tolerância, incluindo o prazo de 60 dias para a entrega das chaves, conforme previsão contratual. Afirma a existência de omissão quanto aos juros de obra, uma vez que a planilha apresentada pela requerente é de financiamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios alegados no Acórdão de ID 75035816.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, não se verifica o alegado erro material, porquanto o Acórdão expressamente considerou a data de 28/06/2022 como o prazo de início para apuração da indenização devida à requerente.
6. Quanto ao prazo de tolerância, o julgado embargado considerou o termo de reserva o documento vinculante do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nele está previsto a dilação do prazo em 180 dias corridos para entrega da obra, o que foi considerado por ocasião da prolação da sentença e confirmado no Acórdão de julgamento do recurso inominado, não havendo que se falar em omissão quanto ao prazo de 60 dias para entrega das chaves.
7. Ademais, o acórdão embargado é expresso em adotar o posicionamento do STJ quanto ao tema, de modo que, na verdade, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o atendimento adotado não importa nos vícios apontados.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.